Tribunal: TJDFT
Processo: 0737593-86.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-04

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. DIALETICIDADE. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. CONHECIMENTO EM PARTE. CONSTUIÇÃO DA MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO. RECEBIMENTO. ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO. PRELIMINAR REJEITADA. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
Pelo princípio da dialeticidade, cabe à recorrente impugnar as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Optando a parte por deduzir considerações sem contrariar os fundamentos da decisão vergastada, resta malferido o princípio da dialeticidade e, consequentemente, falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal.
Ausente o interesse recursal, se a parte não sofreu sucumbência no ponto e cuja reforma se pretende .RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO.
As ações de busca e apreensão de veículo lastreadas em contrato com direito real em garantia – alienação fiduciária – possuem como pressuposto legal para a provocação da atividade jurisdicional a comprovação de que o devedor foi devidamente constituído em mora (artigo 3o, caput, do Decreto-Lei no 911/69). Embora não se exija que a correspondência seja entregue em mãos ao destinatário, é imprescindível que o comprovante demonstre a entrega no endereço informado pelo devedor. Na questão, verifica-se que a notificação foi enviada para o endereço informado pela devedora no contrato. Portanto, considera-se constituída em mora
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou-se no sentido da inaplicabilidade da Teoria do Adimplemento Substancial à alienação fiduciária regida pelo Decreto-Lei 911/69.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.